Tribunal: TJMT
Processo: 1002910-69.2017.8.11.0045
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002910-69.2017.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANA SOUZA DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 880.666.901-00 (RECORRENTE), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LL CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME - CNPJ: 13.269.026/0001-81 (RECORRIDO), GERFSON ALMEIDA DA CONCEICAO - CPF: 680.302.582-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002910-69.2017.8.11.0045

Embargos de Declaração n. 1002910-69.2017.8.11.0045

Embargante:

Adriana Souza dos Santos Andrade

Embargado:
LL Cursos Profissionalizantes Ltda. - ME

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À PENHORA DE CRÉDITOS EM PLATAFORMA DIGITAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Adriana Souza dos Santos Andrade, em fase de cumprimento de sentença na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, originária do Juizado Especial de Lucas do Rio Verde. O acórdão embargado manteve a sentença que extinguiu a execução com fulcro no art. 53, §4o da Lei no 9.099/95, após exauridos os meios disponíveis para localização de bens penhoráveis do devedor. A embargante sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório ao não reconhecer que a tentativa de penhora de créditos junto à plataforma Hotmart não se dirigia à empresa, mas sim a valores eventualmente devidos ao executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a pretensão de penhora de créditos vinculados à plataforma Hotmart, justificando a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da penhora de créditos, assentando a inadequação da medida em razão da ausência de prova inequívoca da existência dos créditos e da incompatibilidade com o rito dos Juizados Especiais.

5.

A divergência entre os fundamentos do juízo de origem e os adotados pelo colegiado não caracteriza omissão, desde que a fundamentação do acórdão seja suficiente e autônoma.

6.

A alegação da embargante revela inconformismo com a decisão, e não vício formal, o que afasta a incidência do artigo 1.022 do CPC.

7.

Diante do caráter protelatório dos embargos, aplica-se a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A rejeição da penhora de créditos vinculados à plataforma Hotmart não configura omissão ou contradição quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente, ainda que distinta da decisão de primeiro grau.

2.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, sendo inadmissíveis quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

3.

Configura-se o caráter protelatório dos embargos declaratórios quando utilizados para manifestar inconformismo com o julgado, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, artigos 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 9.099/95, artigo 53, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, RJTJSP, 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002910-69.2017.8.11.0045

Embargos de Declaração n. 1002910-69.2017.8.11.0045

Embargante:

Adriana Souza dos Santos Andrade

Embargado:
LL Cursos Profissionalizantes Ltda. - ME

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Adriana Souza dos Santos Andrade
.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
Juizados Especiais de Lucas do Rio Verde.

Sentença
(Id. 294041479): julgou extinto o feito, nos termos do artigo 53, §4o da Lei no 9.099/95, pelo exaurimento dos meios para satisfação da execução.

Acórdão
(Id. 305460368): conheceu do recurso interposto por
Adriana Souza dos Santos Andrade

e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 306249385):

a embargante alega que existem omissão e contradição no acórdão, ao não enfrentar adequadamente o argumento de que a extinção do feito se deu por indeferimento da penhora de créditos junto à plataforma Hotmart Marketplace, baseada na errônea conclusão do juízo de primeiro grau de que se trataria de pessoa jurídica estranha ao polo passivo. Sustenta que não se pretendia a penhora da empresa Hotmart, mas sim de eventuais créditos que o executado possuísse junto à referida plataforma, o que seria perfeitamente possível nos termos dos artigos 789, 790, III e 854 do CPC.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002910-69.2017.8.11.0045

Embargos de Declaração n. 1002910-69.2017.8.11.0045

Embargante:

Adriana Souza dos Santos Andrade

Embargado:
LL Cursos Profissionalizantes Ltda. - ME

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Não se verifica qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a questão, conforme se extrai do seguinte trecho:

"
Quanto ao pedido de penhora de eventuais créditos vinculados à plataforma Hotmart Marketplace, tal medida não se mostra adequada ao presente caso. Isto porque, além de inexistir prova inequívoca da efetiva existência desses créditos, havendo apenas mera expectativa baseada no perfil profissional do executado em rede social, a providência demandaria dilação probatória incompatível com o rito célere dos Juizados Especiais, além de envolver medidas executórias excessivamente complexas ao microssistema
."

Como se vê, o acórdão analisou a pretensão de penhora de créditos junto à plataforma Hotmart Marketplace, concluindo pela sua inadequação ao caso concreto, não apenas pela ausência de prova da existência efetiva desses créditos, mas também pela incompatibilidade da medida com o rito célere dos Juizados Especiais.

O fato de o juízo de primeiro grau ter fundamentado o indeferimento da penhora em razão diversa (por considerar tratar-se de pessoa jurídica estranha ao polo passivo) não implica omissão no acórdão, que apresentou fundamentação própria e suficiente para manter a extinção da execução.

Ademais, o acórdão embargado considerou que o feito tramita desde 2018 sem alcançar resultado útil à recorrente, tendo sido realizadas diversas diligências infrutíferas para localização de bens do devedor suscetíveis de penhora, por meio dos sistemas Infoseg, CCS-Bacen, Serasajud, Renajud e Sisbajud, inclusive na modalidade "teimosinha".

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025